Tribunal: STF
Processo: HC 82956
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - ADEQUAÇÃO - ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS. O habeas
corpus é meio hábil a afastar-se constrangimento ilegal relativo ao
cerceamento da liberdade de ir e vir, quer se tenha a configuração
de ato comissivo ou omissivo.
        PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO -
DENÚNCIA - SENTENÇA E ACÓRDÃO. Tem-se novo fenômeno da interrupção
quando o crivo revisional haja inserido no contexto condenação
diversa. Isso ocorre na hipótese em que a sentença é reformada para
transmudar-se o crime de uso de tóxico em tráfico.